Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLEIAS. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE NATUREZA RECREATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. VERIFICAÇÃO.
1. A semelhança da estrutura da associação civil recreativa com sociedade empresária, por si só, não justifica a subsunção do caso ao microssistema de proteção consumerista.
2. O fato de as associações não possuírem como objetivo fundamental a formação de lucro a ser posteriormente repartido entre os sócios, não as impede de exercer atividade econômica lucrativa, cujo resultado operacional superavitário possa ser revertido em favor do crescimento de seu patrimônio ou ser reinvestido no exercício de suas próprias atividades institucionais.
3. Limitando-se o debate aos reflexos do direito à livre associação, como regra, afasta-se a aplicação das normas e princípios do direito consumerista.
4. Nos termos do art. 48, parágrafo único, do Código Civil, decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.
5. Apoiada a pretensão autoral, basicamente, na invalidação das deliberações assembleares que aprovaram a cobrança de novas taxas, restam prejudicados os pedidos de declaração de inexistência de dívida e de abstenção de cobrança da dívida em aberto.
7. Verificado o insucesso do autor na demonstração da cobrança abusiva realizada pela 2a ré, fica afastada a possiblidade de configuração de danos morais a justificarem algum tipo de compensação.
6. Recurso não provido.